Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-58.2023.8.11.0108
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000563-58.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELI DE LIMA MAESTA - CPF: 064.489.409-10 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL LIMA DE SOUZA - CPF: 148.170.647-06 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1000563-58.2023.8.11.0108.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

FRANCIELI DE LIMA MAESTA.

Recorrido(s): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – SISTEMA PJE INDISPONÍVEL NA DATA E HORÁRIO DO ATO PROCESSUAL DESIGNADO, CONFORME CONSIGNADO NO TERMO DE AUDIÊNCIA – JUSTIFICATIVA ACOLHIDA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199347362, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que não conseguiu ter acesso à sala virtual da audiência conciliatória pelo
link
disponibilizado nos autos,
uma vez que o pje se encontrava indisponível no momento da realização do ato processual
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, determinado a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada nova data para a realização da audiência conciliatória.

O recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id. 199347366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
18/09/2023, às 17h:20min
(id. 199347358).

Na data de
19/09/2023, às 09h36min
, a parte autora apresentou justificativa (id. 199347357), alegando que, no horário da audiência, não obteve êxito em acessar o
link
disponibilizado para participar da sala de audiência virtual,
uma vez que o pje se encontrava indisponível
.

O magistrado singular, em
30/10/2023
(id. 199347362), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

No caso em apreço, a autora não conseguiu acessar a sala virtual da audiência conciliatória no horário designado,
por meio do
link

disponibilizado nos autos
,
uma vez que o pje se encontrava indisponível
.

Ainda, vê-se que o Sr. Conciliador no Termo de Audiência (id.

199347358), assim constou: “
Insta consignar que a audiência foi realizada sem acesso ao sistema do PJE em razão do mesmo estar indisponível
.”

Logo, exigir da parte reclamante que apresentasse justificativa prévia de ausência à audiência conciliatória é aderir a um rigor processual excessivo, que vai de encontro aos princípios que norteiam os Juizados Especiais, e encontram-se previstos na lei de regência:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e que siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e determinar que o processo retorne à origem para o seu regular processamento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024